Tribunal: TJES
Processo: 0021918-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021918-28.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ONILDO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021918-28.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE ONILDO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
. ART. 24-A, LEI 11.340/06
E ART. 129, §9º, CP.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
1.
LESÃO CORPORAL.
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
MANTIDA A CONDENAÇÃO

PEL
O CRIME
DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.
2.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
ORDEM DE AFASTAMENTO E PROIBIÇÃO DE CONTATO.
RECONCILIAÇÃO DA VÍTIMA COM O ACUSADO. VIDA EM COMUM
. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE.
3.
CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.
4.
PERSONALIDADE.
DESNECESSIDADE DE LAUDOS TÉCNICOS. NEGATIVAÇÃO VÁLIDA.

5.
MOTIVOS.
BANALIDADE. EXASPERAÇÃO MANTIDA. 6.
CIRCUNSTÂNCIAS.
FATO PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS. VALIDADE.

7.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial da prática do crime de lesão corporal, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que "Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória pela prática da infração penal descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal. 2. A jurisprudência do STJ, atenta à subsidiariedade e à fragmentariedade que devem nortear a aplicação da lei penal, firmou compreensão no sentido de que o consentimento da vítima tem o condão de afastar a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Apesar de haver efetiva comprovação de que o ora recorrente violou os termos da medida protetiva, mantendo contato com a vítima e dela se aproximando, é certo que, à vista do comportamento contraditório da ofendida, que com ele se reconciliou, sem pleitear a revogação da medida, impossível vislumbrar efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, tornando materialmente atípica a conduta. Absolvição. 3. A propósito da primeira fase do processo dosimétrico, o STF já firmou entendimento no sentido de que (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). É inidônea a negativação da operadora relativa à culpabilidade, embasada em uma formulação abstrata, no sentido de que “
o réu agiu de forma covarde com a vítima
”. 4. O STJ possui firme compreensão no sentido de que a negativação do vetor “
personalidade
” não necessariamente deve se basear em laudos técnicos, sendo lícito ao magistrado ponderá-la em desfavor do acusado, a partir de elementos concretos extraídos dos autos, que permitam-lhe aferir que o agente ostenta um perfil desvirtuado. Na espécie, possível a negativação da personalidade pelo fato de o apelante ter praticado o crime na presença dos filhos, sendo também possível pontuar que constam do depoimento da vítima relatos de várias agressões praticadas pelo réu contra ela. 5. Está devidamente motivada a ponderação negativa dos motivos, que se mostram banais, visto que demostrou-se que a agressão decorreu do fato de o apelante não ter ficado satisfeito porque a ofendida almoçou com amigas, com quem ela teria tomado uma pequena quantidade de cervejas. 6. É idônea a valoração negativa das circunstâncias do fato, em razão de o crime de lesão corporal no âmbito doméstico ter sido praticado diante dos filhos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021918-28.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE ONILDO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ ONILDO RODRIGUES PEREIRA,
em face da sentença de fls. 154/156-v., da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que o condenou, pela prática dos crimes descritos no artigo 129, §9º, do Código Penal e no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Narra a denúncia inicial e o aditamento de fls. 131/134 que, por volta das 18h do dia 4 de agosto de 2019, o apelante teria chegado em sua residência, localizada no Bairro Jabour, Município de Vitória, e, ao perceber que sua esposa, a vítima Ana Claudia Silva, havia almoçado com amigas e ingerido pequenas quantidades de bebida alcoólica, alterou-se e passou a gritar com a mesma, demonstrando que iria agredi-la, oportunidade em que a vítima recolheu-se em seu quarto, tendo o denunciado passado a consumir bebidas alcoólicas no local. Algum tempo depois, ao tentar sair do cômodo, o denunciado impediu a passagem da vítima e, sem motivos aparentes, passou a desferir tapas em seu rosto, momento em que o pai da vítima interferiu, tendo cessado as agressões. Após o pai da vítima deixar o local, o recorrente passou a agredir a vítima utilizando-se de um controle remoto, causando lesões em seu lábio superior. Consta, ainda, que ao tempo da ação havia medida protetiva de urgência decretada em favor da vítima, a qual determinava que o réu mantivesse distância da ofendida.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões de apelação de fls. 164/168, requerendo sua absolvição ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria de suas penas-base.

Contrarrazões ministeriais às fls. 171/174, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, pelo parcial provimento do apelo, somente para que sejam reduzidas as penas aplicadas.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Extrai-se a prova da materialidade dos crimes a partir do laudo de lesões corporais de fl. 16 e da decisão concessora da medida protetiva de urgência nos autos do processo nº 0034659-42.2015.8.08.0024, acostada às fls. 36/37.

No tocante à autoria dos delitos, embora haja prova do cometimento de ambos os crimes, deve ser preservada somente a condenação pela prática do crime de lesão corporal, ante a atipicidade do crime de violação de medida protetiva. Vejamos:

No que se refere ao crime de lesão corporal, há segura comprovação da prática da infração penal em comento.

A ofendida, ouvida em juízo em audiência cujo termo consta de fls. 154/156-v., cujo depoimento captado em mídia audiovisual consta da pasta compartilhada, confirmou os fatos articulados na inicial, dizendo que, nessa ocasião o apelante chegou em casa e demonstrou insatisfação pelo fato de a vítima ter almoçado com algumas amigas e, nesse almoço, ter bebido três latas de cerveja. Disse que as discussões se intensificaram e, temendo ser agredida, refugiou-se em seu quarto. Mais tarde, após consumir vinho, o apelante impediu que a ofendida saísse do quarto e, nesse momento, desferiu tapas em seu rosto. O pai da vítima interveio e as agressões cessaram. Contudo, após a conversa com o pai da vítima, o apelante voltou-se contra a vítima e, dizendo que ela estava tentando colocar os filhos contra ele, a agrediu com um controle remoto de um televisor, lesionando seu lábio.

Assim, confirmado o cometimento do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

No ponto, relembro o pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que "Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória.

O informante Carly Silva, genitor da ofendida, confirmou o fato, dizendo que, quando fazia uso de bebida alcoólica, o apelante se tornava uma pessoa violenta, havendo perpetrado as agressões físicas na presença dos filhos.

O recorrente, interrogado, admitiu parcialmente os fatos, alegando que se agrediram mutuamente, vindo o controle a acertar o lábio da ofendida.

Assim, presentes elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial da prática do crime de lesão corporal, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição.

Mantenho a condenação pela infração penal descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal.

No que toca ao crime de descumprimento de medida protetiva, destaco que, embora fosse certo que o apelante estivesse proibido judicialmente de manter qualquer tipo de contato e de se aproximar da vítima, ela esclareceu, desde o início de seu depoimento, que à época do crime haviam conversado e tinha se reconciliado, viviam e trabalhavam juntos. Aliás, quando da audiência, ainda trabalhavam em conjunto em um lava-jato possuído por eles.

Nesse caso, muito embora, à primeira vista mostre-se atendida a tipicidade objetiva do crime, parece-me que, materialmente, não é típica a conduta do réu, considerando que a reconciliação do apeante e da vítima, à época do crime, permite concluir pela inexistência de ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atenta à subsidiariedade e à fragmentariedade que devem nortear a aplicação da lei penal, firmou compreensão no sentido de que o consentimento da vítima tem o condão de afastar a tipicidade material do crime. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. . No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta. "Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023)

Desta forma, apesar de haver efetiva comprovação de que o ora recorrente violou os termos da medida protetiva, mantendo contato com a vítima e dela se aproximando, é certo que, à vista do comportamento contraditório da ofendida, que com ele se reconciliou, sem pleitear a revogação da medida, impossível vislumbrar efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Por tal razão, é de rigor seja reconhecida a atipicidade material da conduta e, consequentemente, absolver o réu do crime aludido no artigo 24-A, da Lei nº 11340/2006.

Passo à análise do pedido subsidiário de redução da pena.

Nesse passo, destaco que a pena-base relativa ao crime de lesão corporal foi fixada em 1 (um) ano de detenção, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, à personalidade, aos motivos e às circunstâncias.

A propósito da primeira fase do processo dosimétrico, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

Revendo os fundamentos lançados na sentença, constato que a operadora relativa à culpabilidade não atende às diretrizes jurisprudenciais acima, considerando que embasa a negativação em uma formulação abstrata, no sentido de que “
o réu agiu de forma covarde com a vítima
”.

As demais estão devidamente motivadas.

Sobre a personalidade, anota a sentença:

Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa descontrolada, haja vista que a dinâmica dos fatos, ou seja, praticou o ato sem se preocupar com o fato de estar na presença dos filhos menores. Demonstrou machismo, agressividade, dominação e que não respeita a mulher.

Neste particular, realço que o Superior Tribunal de Justiça possui firme compreensão no sentido de que a negativação do vetor “
personalidade
” não necessariamente deve se basear em laudos técnicos, sendo lícito ao magistrado ponderá-la em desfavor do acusado, a partir de elementos concretos extraídos dos autos que permitam-lhe aferir que o agente ostenta um perfil desvirtuado. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Omissis
. 3. Quanto à personalidade do agente, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a análise desfavorável dessa circunstância judicial não está adstrita à realização de laudos técnicos, elaborados por especialista da área de saúde, podendo o julgador, baseado em elementos concretos extraídos dos autos, aferir se o comportamento do agente reveste-se de uma maior perversidade, insensibilidade etc.
Omissis
. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.364.840/TO, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/9/2023)

Na espécie, parece-me devidamente motivada a vetorial em comento, uma vez que está fundamentada em elementos concretos e provados nos autos, sobretudo pelo fato de o apelante ter praticado o crime na presença dos filhos, sendo também possível pontuar que constam do depoimento da vítima relatos de várias agressões praticadas pelo réu contra ela.

Mantenho a negativação.

Da mesma forma, idônea a fundamentação dos motivos:

Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que o Acusado, agiu por motivo banal, impelido por sentimento de posse.

De fato, demostrou-se que a agressão decorreu do fato de o apelante não ter ficado satisfeito porque a ofendida almoçou com amigas, com quem ela teria tomado uma pequena quantidade de cervejas.

Assim, deve ser preservada a exasperação.

Válida, por fim, a negativação das circunstâncias, sobretudo porque o delito foi perpetrado na presença dos filhos do casal. Veja-se:

As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros devem ser consideradas, eis que as agressões foram praticadas na presença dos filhos menores, expondo-os aos efeitos nefastos da violência doméstica e familiar.

Na mesma linha, precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de as agressões terem sido praticadas diante dos filhos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 59. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.982.124/SE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/2/2022)

Assim, com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relacionada à culpabilidade, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 9 (NOVE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva, por não incidirem circunstâncias atenuantes e agravantes, nem causas de aumento e diminuição da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para, na forma da fundamentação supra, absolver o réu da prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei nº 11.340/2006) e reduzir a pena imposta pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, CP).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)